Tribunal: STF
Processo: Rcl 42736
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA. CONTRATAÇÃO SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO APÓS A VIGÊNCIA DA CF/88. ADI 3.395-MC/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. LIMINAR DEFERIDA. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de de São Luís, com fundamento no artigo 102, I, l, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo da Juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0017503-53.2019.5.16.0016, mediante a qual rejeitada a arguição de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para o processamento e julgamento da demanda.
    O reclamante relata que o Juízo reclamado “confirmou pedido de reconhecimento de nulidade contratual de servidor do Município e São Luís e, consequentemente, condenou o Município ao pagamento de verbas dos depósitos de FGTS” em favor de autora da ação trabalhista, contratada em 29.5.1992 para exercer a função de escriturária, sem prestar concurso público.
    Sustenta ser da Justiça Comum a competência para processar e julgar demandas em que se discute a nulidade contratual entre servidor e Administração Pública, conforme decidido na ADI nº 3.395.
    Requer seja concedida medida liminar para suspender o curso do Processo nº 0017503-53.2019.5.16.0016, até julgamento do mérito da presente reclamação. Pede, por fim, seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para o processamento do feito e determinada a remessa dos autos à Justiça Comum.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. A presente reclamação foi proposta à alegação de afronta à ADI 3.395-MC/DF em razão da fixação da competência da Justiça do Trabalho para julgamento de ação reclamatória trabalhista em que a parte autora, contratada sem concurso público, pleiteia verbas referentes ao FGTS do período laborado.
    3. Ao julgamento da medida cautelar na ADI 3.395, o Pleno desta Casa definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC, Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).
    4. Extraio do relatório da ADI 3.395 a síntese da problemática examinada naquela oportunidade:
    “Em primeiro lugar, sustenta a autora padecer a norma de inconstitucionalidade formal. A proposta de emenda, aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados (nº 96/1992), conferiu-lhe a seguinte redação:
    ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
    I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’.
    O Senado Federal aprovou-lhe o texto, também em dois turnos, com o seguinte acréscimo: ‘exceto os servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos referidos entes da federação’ (PEC 29/2000).
    À norma promulgada, no entanto, suprimiu-se o trecho acrescentado pelo Senado, resultando a redação final idêntica àquela aprovada na Câmara dos Deputados.
    Diante desse quadro, afirma a AJUFE ter sido violado o disposto no art. 60, § 2º, da Constituição Federal, uma vez que o texto promulgado não foi efetivamente aprovado pelas duas Casas legislativas (fls. 16 e ss.).
    Em caráter subsidiário, a autora alega a necessidade de se conferir ao art. 114, inc. I, interpretação conforme à Constituição da República, para que se excluam do seu âmbito material de abrangência os conflitos que envolvam ‘servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos entes da federação’ e o Poder Público.”
    5. A inconstitucionalidade formal resultou afastada, por maioria, e, também por votação majoritária, concluiu esta Corte pela necessidade de referendar a liminar concedida pelo Min. Nelson Jobin - durante o período de férias-, nos termos do voto do Ministro Relator, Cezar Peluso, verbis:
    “A necessidade de se definir a interpretação do art. 114, inc. I, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conforme à Constituição da República, é consistente.
    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento da ADI nº 492 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93), ser inconstitucional a inclusão, no âmbito de competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários. A razão é porque entendeu alheio ao conceito de ‘relação de trabalho’ o vínculo jurídico de natureza estatutária, vigente entre servidores públicos e a Administração.
    (...)
    A decisão foi que a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos.
    Ora, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para apreciar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, o art. 114, inc. I, da Constituição não incluiu, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos.
    Logo, é pertinente a interpretação conforme à Constituição, emprestada pela decisão liminar, diante do caráter polissêmico da norma.
    E, à sua luz, perde força o argumento de inconstitucionalidade formal. A redação dada pelo Senado Federal à norma e suprimida à promulgação em nada alteraria o âmbito semântico do texto definitivo. Afinal, apenas tornaria expressa, naquela regra de competência, a exceção relativa aos servidores públicos estatutários, que o art. 114, inc. I, já contém implicitamente, ao referir-se só a ‘ações oriundas da relação de trabalho’, com a qual não se confunde a relação jurídico-administrativa” (ADI nº 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93).
    6. A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395, DJe 01.07.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo, “com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.”
    7. Nesse contexto decisório, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395 quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais caracterizada relação de natureza jurídico-estatutária mantida entre a Administração Pública e seus servidores, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão ou de contratação temporária.
    8. Consoante emerge dos autos, o Juízo reclamado rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, ao fundamento de que (i) nula a contratação pela Administração Pública sem a prévia submissão a concurso público; (ii) as controvérsias oriundas da simples relação de trabalho, como seria o caso dos contratos nulos, devem ser dirimidas pela Justiça Especializada, a teor do disposto no incisos I e IV do artigo 114 do Texto Constitucional; e (iii) a competência ratione materiae deve ser feita de forma prévia, antes de qualquer outro juízo sobre a demanda, devendo levar em consideração, abstratamente, a causa de pedir e os pedidos apresentados na petição inicial. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada:
    - Preliminar de incompetência absoluta em razão da matéria
    Em sendo incontroversa a nulidade do vínculo laboral havido entre a reclamante e o ente público, é dessa Justiça Especializada a competência para processar e julgar a lide, à das disposições contidas na Constituição Federal.
    Ora, segundo os incisos I e IV do artigo 114 Constituição Federal, as ações oriundas das simples relações de trabalho, inclusive as formadas com os entes da administração pública, competem à Justiça do Trabalho o processamento e julgamento.
    É cediço que a admissão de trabalhadores pela Administração Pública sem a prévia submissão a concurso público fora das hipóteses constitucionais e legais que excepcionam a regra do concurso, tornam nula de pleno direito o liame havido entre as partes, por expressa imposição do §2º do artigo 37 da Carta Magna. 
    Nos casos vícios na contratação, é certo que o agente público admitido irregularmente não se vincula à administração pública nem sob a modalidade jurídico-estatutária e nem sob a forma de empregado celetista alcançado pelos regramentos da Consolidação das Leis Trabalhistas. 
    Mesmo diante deste limbo, já que o trabalhador contratado pela Administração Pública sem concurso não é nem servidor estatutário e nem empregado público, mostra-se induvidoso que ao menos uma relação de trabalho entre as partes houve, já que o cidadão emprestou sua força de trabalho ao poder público, que em troca o remunerou pelos seus préstimos.
    Nesta linha, à luz dos incisos I e IV do artigo 114 Constituição Federal, que traduz hipótese de competência em razão da matéria e não da pessoa, é certo que as controvérsias que exsurgem da simples relação de trabalho, como é o caso dos contratos nulos, devem ser dirimidas por esta Justiça Especializada. A afinidade da temática é, inclusive, reconhecida pelo legislador, que mesmo diante da nulidade da contratação, conferiu a estes trabalhadores, no artigo 19-A da Lei 8.036 /1990, o direito ao FGTS durante o período de prestação de serviços, parcela eminentemente relacionada às relações de cunho empregatício. 
    Vale ressaltar que o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para analisar feitos que envolvam contratações incontroversamente nulas pela Administração Pública não viola o que restou decidido na ADI nº 3.395/DF-MC, já que ali o Supremo Tribunal Federal, no julgamento proferido pelo Plenário, decidiu que a Justiça do Trabalho é incompetente para processar e julgar apenas as causas que envolvam o Poder Público e servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa ou de ordem estatutária, uma vez que essas demandas não se reputariam oriundas da relação de trabalho referida no artigo 114, I, da Constituição da República, o que, como visto no caso em linhas anteriores, não se aplica ao caso em exame, em que a matéria objeto da pretensão diz respeito a uma incontroversa relação de trabalho que gira em torno de um contrato nulo. 
    Assevere-se que a definição da competência ratione materiae deve ser feita de forma prévia, antes de qualquer outro juízo sobre a demanda, devendo levar em consideração, abstratamente, a causa de pedir e os pedidos apresentados na petição inicial. O pleito deduzido na demanda, ainda que ao final não possa ser acolhido, é que defende a competência, sendo o pedido e a causa de pedir os elementos que definem o órgão jurisdicional competente para o julgamento da causa. Assim, se no bojo da Reclamação Trabalhista não subsiste controvérsia a respeito da nulidade da contratação e, por consequência, da formação de uma mera relação de trabalho entre o trabalhador e a Administração Pública, tem-se, nestes casos em específico, por atraída a competência da Justiça do Trabalho, com olhos nos incisos I e IV do artigo 114 do Texto Constitucional.”
    9. Entendo, dessa forma, não haver identidade material entre os atos confrontados, tendo em vista que, na decisão proferida na ADI 3.395, foi afastada a competência da Justiça do Trabalho para apreciar as relações instauradas entre o Poder Público e os servidores com vínculo estatutário. Diferentemente, a decisão reclamada trata de discussão acerca da obtenção de direitos trabalhistas, em que o autor da ação alega ter sido admitido pelo ente público sob o regime celetista e sem concurso público.
    10. Ressalto, porém, que tenho ficado vencida em casos semelhantes no âmbito da Primeira Turma desta Suprema Corte quanto à ausência de violação da autoridade da ADI 3.395.
    11. Com efeito, em recentes julgados, tem prevalecido o entendimento de que afronta o referido paradigma o reconhecimento da competência da Justiça do trabalho para o julgamento de causa que tenha como objeto a validade da contratação sem concurso público, durante a vigência da Constituição de 1988, ainda que se trate de pedido de verba trabalhista. Nesse sentido:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 2. O plenário do Supremo Tribunal Federal referendou medida cautelar na ADI 3.395, fixando ser de competência da Justiça Comum as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, independentemente de quais sejam as verbas pleiteadas pelo servidor (Min. Cezar Peluso, DJ de 10/11/2006). 3. In casu, a decisão reclamada concluiu pela competência da Justiça Laboral para o conhecimento e julgamento de ação proposta por servidora pública do Município de Iuiu/BA, admitida sem concurso público no ano de 2013, portanto, após a Constituição Federal de 1988. 4. O fato de o processo originário envolver a pretensão quanto ao pagamento de verbas rescisórias e outros encargos de natureza laboral não descaracteriza a competência da Justiça Comum, ainda que a relação jurídico-administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, dada a prevalência da questão de fundo (Rcl 10.986-AgR, Redator p/ o acórdão Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2014). 5. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 41704 AgR, , Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.9.2020)
    12. Colho, ainda, no mesmo sentido, em caso análogo ao dos autos, precedente da 2ª Turma:
    Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação. (Rcl 31295 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Redator(a) do acórdão: Min. Gilmar Mendes, DJe 03.9.2020)
    13. Nesse contexto, em juízo de estrita delibação, reputo presente a plausibilidade jurídica do pedido, consistente na possível afronta ao que decidido na ADI 3.395.
    14. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para suspender a tramitação do Processo nº 0017503-53.2019.5.16.0016, em curso perante o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Luís/MA até o julgamento do mérito desta reclamação.
    15. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do art. 989, I, do CPC/2015. 
    16. Cite-se o beneficiário da decisão reclamada, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 01 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora